Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCESSO AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DE DATA DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÚLTIMA REAVALIAÇÃO HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento do prazo para designação de julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Considerando que a última reanálise da necessidade da prisão preventiva ocorreu há mais de 90 (noventa) dias, o que, por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caracteriza constrangimento ilegal, deve ser confirmada a liminar que determinou a reavaliação da necessidade da prisão do paciente.

3. Ordem parcialmente concedida para confirmar a decisão liminar que determinou a reavaliação da situação prisional do paciente.